Tribunal: TJDFT
Processo: 0726293-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE BENS DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE.1 – Execução. Penhora de bens de terceiro estranho à lide. Impossibilidade. A solidariedade prevista nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil não pode ser invocada como fundamento a viabilizar, em ação de execução, a penhora de bens de terceiro que não integra a lide, mormente porque tal instituto não é capaz de dispensar a observância das garantias processuais, constantes da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. Não é razoável admitir a constrição do patrimônio do cônjuge sem que antes lhe seja oportunizado conhecer da demanda e promover defesa prévia.2 – Recurso conhecido, mas não provido.
J